Tribunal: TJDFT
Processo: 0736130-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. CONCURSO PÚBLICO. ESCRITURÁRIO. BANCO DO BRASIL S.A. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. TERCEIRIZAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRETERIÇÃO DE CANDIDATO. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. Conforme o tema representativo da controvérsia n. 992 – STF, “compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal.” (RE 960429, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-157 DIVULG 23-06-2020 PUBLIC 24-06-2020).

2. Segundo entendimento pacificado pela Suprema Corte, o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público surge apenas nos seguintes casos: i) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração. (RE 837311)

3. A terceirização, por si só, não implica violação à regra do concurso público, uma vez que não permite a investidura em cargo ou emprego público, estando esse proceder dentro do espaço decisório de titularidade do administrador no âmbito da sua discricionariedade e de acordo com os princípios da eficiência e da economicidade que devem ser observados pela Administração Pública.

4. Para que se constate eventual abuso ou ilegalidade da terceirização, referente à preterição de candidato aprovado em concurso público, deve ser constatado que surgiram cargos vagos no decorrer do prazo de validade do concurso, que a contratação de terceirizados tenha por objetivo o atendimento de necessidade permanente do serviço e que esses tenham as mesmas atribuições dos cargos previstos no edital, com a integral identidade entre as funções. Precedentes.

5. Não se constata das provas dos autos que as contratações de mão de obra terceirizada tenham por escopo a execução de funções idênticas às imputáveis ao emprego para o qual a autora concorreu, de sorte que inexiste a noticiada preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração pública.

6. Negou-se provimento ao recurso.